Tribunal: CARF
Processo: 10768.001738/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001738/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
SEBASTIAO GESNEI ROBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001738/2009-12
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001738/2009-12

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 28/32):
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.12/18, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para cobrança do crédito
tributário de R$ 14.178,14.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
1. dedução indevida com dependentes no montante de R$ 7.020,00;
2. dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 8.792,00;
3. dedução indevida de despesas médicas de R$ 2.865,11;
4. omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, de R$ 14.715,64 (IRRF de R$ 441,46).
O enquadramento legal encontra-se às fls.13/16 e 18.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos de fls.
07/08), ingressou com a impugnação de fls. 02/06, instruída com os documentos de fls.
09/11, argumentando que:
1. há um grande equívoco no lançamento uma vez que o contribuinte é isento do
imposto de renda pessoa física, conforme preconizam os incisos XXXI e
XXXIII do artigo 39 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999;
2. neste sentido, cita a posição do Ministro Milton Luiz Pereira em julgamento
do Resp. 141509, publicado no DJ em 17/12/1999, pág. 326 e reitera
entendimento do Supremo Tribunal de Justiça;
3. com base na legislação todas as doenças devem ser comprovadas mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito
Federal O Municípios, em conformidade com a Lei no 9.250/1995, art.30;
4. a própria Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguro Social declara
que o notificado teve seus laudos e exames médicos avaliados pela sua perícia
médica, sendo comprovado que este é portador de moléstia grave, tendo como
diagnóstico síndrome de imunodeficiência adquirida;
5. ressalta o contribuinte que a doença fora diagnosticada já em fase de
desenvolvimento, ou seja, havia no mínimo um período de dois a quatro anos
que a doença se instalou;
6. requer, então, a nulidade do lançamento e a devolução dos valores de imposto
de renda pagos nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001738/2009-12

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES. DEDUÇÃO INDEVIDA COM
DESPESA DE INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se com a existência da
moléstia tipificada no texto legal a partir do mês da emissão do laudo ou da data em que
a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial).
Cientificado da decisão, em 02/10/2012 (fls. 34/35), o contribuinte, em
01/11/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 37/44), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que o contribuinte é portador de moléstia grave, consoante a
legislação de regência, calhando na espécie o reconhecimento da isenção pleiteada. Alega ainda
ser desproporcional e confiscatória a multa de ofício e os juros de mora, cujos percentuais
aplicados deverão ser reduzidos, sob pena de confisco, tudo em nome dos princípios da
razoabilidade de proporcionalidade. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado ou, caso assim não se entenda, sejam reduzidos os
encargos legais aplicados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001738/2009-12

Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 14.715,64 com IRRF de R$ 441,46, constatada em
sede de revisão da DAA/2006 apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento
cumulativo dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave
que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento do benefício
fiscal no ano-calendário autuado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso (fls. 30/32):
Inicialmente, é mister destacar que o contribuinte não se insurge contra as seguintes
glosas: dedução indevida com dependentes no montante de R$ 7.020,00; dedução
indevida com despesa de instrução no valor de R$ 8.792,00 e dedução indevida de
despesas médicas de R$ 2.865,11, infrações estas apontadas no lançamento, razão
pela qual devem ser consideradas matérias não impugnadas, isto é, partes não litigiosas,
sujeitando-se à cobrança imediata conforme legislação específica.
Da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo.
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-
se com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Ab initio, cabe ressaltar que consta do processo o laudo pericial de fl.11, exarado pela
Secretaria Municipal de Saúde, asseverando que o interessado é portador da moléstia
classificada no código CID X B24 (síndrome de imunodeficiência adquirida), desde
04/05/2006, ou seja, em ano posterior ao que se refere a presente lide.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se informar que
não restou comprovado nos autos que os rendimentos auferidos pelo interessado
decorrentes de ação trabalhista têm a natureza de aposentadoria ou pensão.
Conclui-se, então, que o Sr. Sebastião Gesnei Roberto não tem direito à isenção
prevista na Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de
29 de dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, relativamente aos rendimentos recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista.
(...)
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação e manter o crédito tributário.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ1 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, com destaque para a comprovação da doença, por laudo pericial oficial, no ano-
calendário autuado e a natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente no processo judicial
trabalhista.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a pretensão
recursal.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001738/2009-12

De acordo com a legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão
recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, que foi parcialmente atendido – uma vez que, à exceção dos rendimentos
recebidos acumuladamente provenientes do processo judicial trabalhista, o contribuinte recebeu
proventos de aposentadoria do INSS e a respectiva complementação do Instituto de Seguridade
Social da CEG-GASIUS no período autuado, os quais foram submetidos à tributação no ajuste
anual (fls. 21/24) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
requisito não satisfeito – porquanto o laudo oficial emitido pela Secretaria de Saúde do
Município de Engenho de Dentro/RJ em 20/02/2008 (fls. 11), é contundente em reconhecer que
a doença acometida e tipificada no texto legal, foi contraída em 04/05/2006, devendo-se contar
daí o termo inicial para fins de obtenção da isenção fiscal, nos exatos termos do inciso III do
§ 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido a partir de 04/05/2006 (fls. 11); e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano calendário de 2005, é de se concluir que
os rendimentos declarados e o tido por omitido não se encontravam isentos do imposto de renda,
razão pela qual não há como reconhecer o benefício fiscal pleiteado.
Em relação à multa de ofício aplicada à base de 75% na apuração do crédito
tributário, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever
funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal.
No que tange aos juros de mora sobre o crédito tributário, tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência à taxa SELIC, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001738/2009-12

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido
de não reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos no
ano-calendário autuado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Original